Tribunal: TJPA
Processo: 0002521-63.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002521-63.2016.8.14.0042

APELANTE: DIEGO COLARES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pelo envolvimento na morte do ofendido ao conduzir o executor do delito para o local onde o crime ocorreu. Alega que a decisão é contrária às provas dos autos e há equívoco na pena imposta.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A contrariedade entre o édito condenatório e as provas dos autos.

3 – Equívocos na dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – As provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o envolvimento do recorrente no fato se deu quando conduziu, em sua motocicleta, o corréu que executou o delito desferindo várias facadas em seu corpo.

5 – Não houve fundamentação na apreciação do vetor da culpabilidade. Outrossim, não há registro de condenações transitadas em julgado, bem como o tribunal do júri não reconheceu o motivo fútil, mas, sim, o torpe, razões pelas quais os fundamentos utilizados para valorar negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes e os motivos do crime não encontram amparo nas provas dos autos. Registre-se que o fato do ofendido ter sido morto com golpes de terçado foi utilizado tanto para negativar os vetores das circunstâncias do delito como atraiu a agravante do meio cruel, o que constitui bis in idem, impondo novo cálculo da reprimenda.

6 –
PENA APLICADA
.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. Embora reconhecida pelo juízo a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), esta não incide sobre o quantum, tenho em vista que este foi imposto no mínimo legal. Presente a atenuante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, inc. II, alínea “c” do CP), exaspera-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dos) anos de reclusão, totalizando a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, à míngua de atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIEGO COLARES MARTINS
, condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O apelante sustenta que não foram produzidos elementos de cognição demonstrando o seu envolvimento no fato, motivo pelo qual o julgamento teria sido contrário à evidência dos autos.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/05/2016, na cidade de Ponta de Pedras, o apelante conduziu em sua motocicleta o corréu Taylson Furtado Fernandes, que até a presente data se encontra foragido, à Passagem Telma, no Bairro do Carnapijó, onde desferiu vários golpes com um terçado na vítima Dionísio Aires Ferreira, que acabou por falecer.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que não foram produzidos elementos de cognição demonstrando o seu envolvimento no fato, motivo pelo qual o julgamento teria sido contrário à evidência dos autos.

Decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não encontra amparo em nenhum elemento de cognição produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, na instrução processual, a senhora

KELLY CRISTINA GEMAQUE FEITOSA disse que caminhava com a vítima e no trajeto, o ofendido foi empurrado e pessoas não identificadas passaram a agredi-lo. Nesse mesmo momento, o recorrente disse à testemunha: “que não sabia onde estava com a cabeça que não lhe dava um tiro.” (doc. id nº 12872715)

Por sua vez, ainda na instrução processual, quando interrogado, o recorrente disse que levou o corréu Taylson Fernando ao do crime e que este disse que iria matar o ofendido.

Como se observa, a prova testemunhal colhida em juízo e o interrogatório demonstraram o envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, motivo pelo qual o veredicto não pode ser considerado contrário à evidência dos autos.

Rejeito, pois, o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante também pretende a redução da pena aplicada.

A pena foi aplicada com os seguintes fundamentos:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente caso entendo que ela deve ser reconhecida como prejudicial ao acusado.; Diante dos registros no sistemas judicias o acusado registra antecedentes criminais.; A sua personalidade deve ser considerada favorável diante de tudo o que foi levantado nos autos; A sua conduta social também deve ser considerada favorável; Os motivos são valorizados na qualificadora do motivo fútil; As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, eis que a vítima foi agredida a terçadadas. As consequências extrapenais não prejudicam o acusado e, por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu para a prática do delito, e, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base majorada em 3/6 acima da mínima, ou seja, 18 anos de reclusão. Das atenuantes e agravantes: Presentes outras qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima e crueldade), estas devem atuar como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, com sua devida previsão legal no artigo 61, do Código Penal. Assim, majoro a pena em 1/6, tornando-a ainda provisória em 21 anos de reclusão. Não há outras agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da menoridade de 21 anos de idade à época dos fatos reduzo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão.”

Analisando a dosimetria da pena, constata-se que não houve fundamentação na apreciação do vetor da culpabilidade. Outrossim, não há registro de condenações transitadas em julgado, bem como o tribunal do júri não reconheceu o motivo fútil, mas, sim, o torpe, razões pelas quais os fundamentos utilizados para valorar negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes e os motivos do crime não encontram amparo nas provas dos autos.

Registre-se que o fato do ofendido ter sido morto com golpes de terçado foi utilizado tanto para negativar os vetores das circunstâncias do delito como atraiu a agravante do meio cruel, o que constitui bis in idem, impondo novo cálculo da reprimenda.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Embora reconhecida pelo juízo a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), esta não incide sobre o quantum, tenho em vista que este foi imposto no mínimo legal. Presente a atenuante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, inc. II, alínea “c” do CP), exaspera-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dos) anos de reclusão, totalizando a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado à míngua de atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento do apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025